Tribunal: TJDFT
Processo: 0753225-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IPVA. VEÍCULO FURTADO. LOCALIZADO CARBONIZADO. IRRECUPERÁVEL. BAIXA NÃO REALIZADA PELO DETRAN/DF. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo Detran, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade dos débitos relativos ao veículo de placa JGA9151; condenar os réus a promoverem o cancelamento das inscrições em dívida ativa e dos respectivos protestos das CDAs, realizadas em desfavor do autor/recorrido; e condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$5.000,00, a título de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade da inscrição do nome do autor na dívida ativa e dos respectivos protestos dos títulos; (ii) responsabilidade do ente público pelos danos morais reclamados pelo autor/recorrido; e (iii) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O nome do autor/recorrido foi inscrito na dívida ativa, gerando as CDAs indicadas (ID 69493660), títulos que foram protestados, oriundos de dívidas vinculadas ao veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, ano 2008, placa JGA9151, no período de 2016 a 2023 (ID 69493667, 69493668, 69493669).
4. De acordo com o artigo 126 da Lei no 9.503/1997, cabe ao proprietário do veículo irrecuperável requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran. E o artigo 1o, § 10o, da Lei no 7.431/1985, dispõe que a ocorrência de roubo, furto ou sinistro de veículo é hipótese de não incidência do IPVA, até o momento em que o veículo for recuperado, nos casos de roubo e furto.
5. O autor comprovou que registrou boletim de ocorrência do furto do seu veículo, ocorrido em 16/06/2008 (ID 69490606). E em agosto do mesmo ano o veículo foi localizado pela PCDF, “depenado e completamente destruído pelo fogo” e foi restituído “uma chapa metálica de formato retangular (...) ostentando a gravação do NIV (...)”, consoante o termo de restituição (ID 69493670).
6. Em 07/11/2008 o autor solicitou a baixa do veículo ao DETRAN (ID 69490607) e, segundo a Resolução no 11/1998 CONTRAN, aplicável à época dos fatos, por força do princípio tempus regit actum, o artigo 1o assim previa: “A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: I – veículo irrecuperável; II – veículo definitivamente desmontado; III – sinistrado com laudo de perda total; IV – vendidos ou leiloados como sucata”.
7. Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b: (redação dada pela Resolução no 179/05), o § 1.o, regulamenta: “I. os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa; II. os procedimentos previstos neste Artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final; III. o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas.”
8. Nesse contexto, não procede a alegação de falta de comprovação da perda total do veículo para a baixa definitiva, porquanto a situação foi retratada no auto de restituição (ID 69493670 e ID 69493681, pág. 9 e 10), circunstância suficiente para a baixa definitiva do veículo. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1940983, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2024.
9. Sendo inexigível os débitos vinculados ao veículo depois do sinistro, é inconteste que o Distrito Federal inscreveu indevidamente o nome do autor na dívida ativa e efetuou protesto indevido de títulos, importando destacar que eventuais débitos de natureza diversa, como multas, licenciamento, DPVAT, constituídos após o sinistro não devem ser imputados ao autor (TJDFT, Acórdão no 1324827, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 05/03/2021).
10. E é assente o entendimento de que a indevida inscrição em dívida ativa e o protesto indevido geram dano moral “in re ipsa”. Com efeito, presentes os pressupostos necessários à responsabilidade civil estatal e ausente qualquer causa excludente, deve ser reconhecido o direito do autor à reparação dos danos morais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.
11. Outrossim, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor/recorrido, configura-se que o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para atender o caráter punitivo e preventivo, ou seja, satisfatório para garantir a reparação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
13. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 126; Lei no 7.431/1985, art. 1o, § 10; Resolução no 11/1998 do Contran; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1940983, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1324827, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 05/03/2021; TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.